Tribunal: TJDFT
Processo: 0708095-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito nem renovar ou reforçar os fundamentos da decisão, sendo essa a pretensão da agravante, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC, devendo, em verdade, aviar recurso próprio e apto a amparar sua pretensão.
3. A inexistência dos vícios apontados pela embargante enseja a rejeição do recurso.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.